Tribunal: TJPA
Processo: 0069896-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0069896-85.2013.8.14.0301

APELANTE: PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

APELADO: MADALENA ARAUJO FUKAMI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0069896-85.2013.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM/ PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTES:

PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADO LTDA e CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

ADVOGADO:

RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA – (OAB/PA nº.19.047)

APELADO:

MADALENA ARAUJO FUKAMI

ADVOGADOS:

RAYLA ADRIANA PEREIRA PINTO SOUSA – (OAB/PA nº.24.556-A), ANDRE ARAUJO FERREIRA – (OAB/PA nº.17847-A)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA OBRA.

ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. CONSTRUTORA NÃO MAIS INTEGRAVA A SOCIEDADE EMPRESARIAL. TRANSFERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO À NOVA INCORPORADORA. ART. 1.003 C/C ART. 1.032 DO CC. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE INDEVIDA À EMPRESA RETIRADA DA SOCIEDADE
. ATRASO NA OBRA NÃO CARACTERIZADO. NOVO PRAZO OFERTADO COM ANUÊNCIA DA PROMITENTE COMPRADORA. ADITIVO CONTRATUAL. ENTREGA ANTES DA DATA ESTABELECIDA NO ADITIVO.

INDENIZAÇÃO INDEVEDIDA. DANOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0069896-85.2013.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM/ PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTES:

PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADO LTDA e CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

ADVOGADO:

RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA – (OAB/PA nº.19.047)

APELADO:

MADALENA ARAUJO FUKAMI

ADVOGADOS:

RAYLA ADRIANA PEREIRA PINTO SOUSA – (OAB/PA nº.24.556-A), ANDRE ARAUJO FERREIRA – (OAB/PA nº.17847-A)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADO LTDA e CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA,
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida por
MADALENA ARAUJO FUKAMI
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
(ID 1584261)
.

Em sua exordial
(ID 1584237),
alega que firmou contrato de compra e venda de um imóvel no empreendimento Campo Bello Residence e que a entrega estava prevista para outubro de 2010 e, após 04 (quatro) anos, não houve cumprimento do contrato no que tange à entrega da unidade. Com isso, requereu indenização por danos morais e materiais.

Em contestação
(ID 1584243),
a ré Construtora Villa Del Rey Ltda. alega que: repassou o empreendimento à empresa Plenoteto Construtora e Incorporadora Ltda., não tendo, portanto, legitimidade para configurar no polo passivo da demanda; a competência do juízo da recuperação judicial para julgar o feito, considerando o andamento da recuperação judicial em outra vara; a existência de cláusulas no contrato acerca da prorrogação do prazo de entrega do imóvel, não configurando, assim, o atraso alegado pela autora; a inexistência de conduta ilícita, não sendo devida a pretensão de indenização por dano material e moral. Ao final, requereu a improcedência do pedido autoral.

Após regular tramitação da demanda, o juízo de piso proferiu sentença
(ID 1584261)
julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os apelantes
a título de danos materiais na modalidade de lucros cessantes, no montante de R$ 266,73 (duzentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos) por mês de atraso desde abril/2011 até a data da efetiva entrega do imóvel, e a título de dano moral o valor equivalente a R$ 10.000.00 (dez mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão, acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da data da citação. Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbências, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as apelantes interpuseram recurso de apelação.

Em razões recursais
(ID 1584265)
, a ré Construtora Villa Del Rey Ltda. reafirma os termos apresentados na defesa, arguindo, em resumo, que o empreendimento em questão foi transferido à outra ré (Plenoteto Construtora e Incorporadora Ltda.) e que houve anuência da autora acerca da transferência, conforme aditivo contratual pactuado entre as partes, não sendo, dessa forma, parte legítima para configurar no polo passivo da demanda. Sustenta que é devida a extinção do feito em razão da recuperação judicial em trâmite na 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, bem como aduz a inexistência dos danos morais e materiais.

A ré Plenoteto Construtora e Incorporadora alega, em suas razões recursais (ID 15842670, a inexistência de atraso na entrega do empreendimento e ausência de provas acerca dos danos alegados pela parte autora. Sustenta que a apelada não recebeu o imóvel no prazo estabelecido contratualmente em razão da inadimplência, visto que não honrou com os pagamentos das parcelas devidas. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de piso e julgado improcedente o pedido da demandante.

Contrarrazões da apelada em petições de ID 1584271 e 1584272. Em síntese, rechaçou os argumentos das recorrentes e requereu a manutenção da decisão combatida.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em avaliar
a decisão de piso que condenou as apelantes
a título de danos materiais na modalidade de lucros cessantes, no montante de R$ 266.73 (duzentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos) por mês de atraso desde abril/2011 até a data da efetiva entrega do imóvel a título de lucros cessantes, e a título de dano moral o valor equivalente a R$ 10.000.00 (dez mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão, acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da data da citação.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA.

Em análise à questão suscitada pela apelante Construtora Villa Del Rey Ltda., adianto que assiste razão à recorrente. Explico.

A recorrente aduz que o empreendimento foi repassado à ré Plenoteto Construtora e Incorporadora Ltda. e, em razão disso, não possui legitimidade para configurar no polo passivo da demanda.

Importante destacar as datas dos acontecimentos necessários à elucidação da lide.

Em primeiro, o contrato de compra e venda foi pactuado em 29/08/2007 com a ré Construtora Villa Del Rey Ltda. Ocorre que, conforme demonstrado pela apelante, a ré Plenoteto Construtora e Incorporadora Ltda. assumiu o empreendimento, consoante documentos de ID 1584239, pg. 9 e 18.

Friso que a referida notificação foi realizada em março de 2010
, quase três anos da entabulação do contrato em discussão.

Além disso, após as devidas
notificações
realizadas pelas rés, a apelada firmou aditivo contratual com a nova responsável pela construção do empreendimento, conforme se depreende do documento de ID 1584248, pgs. 20-22.

Outrossim, a demanda foi ajuizada somente em 14/11/2013, decorrido mais de ano da entabulação do aditivo contratual e mais de três anos da comunicação acerca da transferência do empreendimento.

Nesses casos, não incide o parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil Brasileiro, que assim dispõe:

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Do mesmo modo, o art. 1.032 do CCB dispõe de modo semelhante:

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

Diferentemente seria se a compradora tivesse ajuizado a ação indenizatória dentro do prazo previsto nos dispositivos acima citados.

Caso assim ocorresse, a apelante seria legalmente responsável pela eventual mora ocorrida e as consequências contratuais do incumprimento.

Porém, como demonstrado, o ajuizamento da ação ocorreu mais de três anos após a transferência à nova incorporadora, quando a recorrente efetivamente não era mais responsável pela comercialização e construção do empreendimento.

Assim, pode-se concluir com certeza que a apelante já não poderia ser responsabilizada por obrigação assumida após ocorrida a transferência, ainda mais considerando o longo tempo decorrido desde a sua retirada do empreendimento.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA QUE SE RETIROU HÁ MAIS DE DOIS ANOS (ARTIGOS 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL). PRELIMINAR ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. De acordo com os artigos 1.003, parágrafo único e 1.032 do Código Civil, o cedente responde solidariamente com cessionário, somente até 02 (dois) anos após a averbação da modificação do contrato. 2. Demonstrada que a retirada do sócio se deu antes da ocorrência dos fatos geradores, indevida sua inclusão no polo passivo da ação, principalmente quando a alteração contratual foi registrada perante a Junta Comercial e não sendo comprovado que a mesma faz parte do mesmo grupo econômico da empresa responsável pela construção do empreendimento. 3. Verificada a ilegitimidade processual, impõe-se a reforma da sentença recorrida, com a exclusão da apelante do polo passivo da ação, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito em relação à apelante.( CPC, art. 485, inciso VI). 3. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - APL: 02528023920168090087, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 05/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2019)

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. CESSÃO. QUOTAS SOCIAIS. AVERBAÇÃO. REALIZADA. OBRIGAÇÕES COBRADAS. PERÍODO. POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o ex-sócio que se retirou de sociedade limitada, mediante cessão de suas quotas, é responsável por obrigação contraída pela empresa em período posterior à averbação da respectiva alteração contratual. 3. Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 3. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1537521 RJ 2015/0062165-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2019)

Nesses casos, a fim de comprovar a alegação de que a apelante continuava atuando no empreendimento em conjunto com a outra ré, deveria ter trazido aos autos prova do alegado, através de documentos ou até mesmo prova testemunhal, nos termos do que prevê o art. 373, I, do CPC.

Ressalto que, quando do ajuizamento da demanda, a parte recorrente não era mais responsável pela construção do empreendimento há mais de três anos, não devendo, portanto, assumir as sanções decorrentes do suposto incumprimento contratual no tocante ao atraso na entrega do empreendimento.

Acrescento que aqui não há que se falar em tentativa de burlar o direito do consumidor, e isso porque, nesse ponto, tal direito inexiste, que seja pelo transcurso do prazo de 2 (dois) anos, quer pelo fato de que a parte autora anuiu com a cessão do empreendimento, tendo inclusive firmado com a nova responsável pelo empreendimento, novo contrato onde houve novação, inclusive com nova data para conclusão da obra.

Dessa forma, entendo que merece acolhimento os argumentos da apelante Construtora Villa Del Rey Ltda., devendo ser excluída da lide em razão de sua ilegitimidade para constituir o polo passivo da demanda, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condeno a parte autora, ora apelada, em custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Em razão da justiça gratuita deferida à autora, resta suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais ao consumidor adquirente da unidade.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente conseguiu comprovar que não houve o atraso indicado pela recorrida. Explico.

Da análise do contrato inicialmente firmado, percebe-se que a data de entrega estava estabelecida para outubro de 2010. Contudo, em que pese a alegação da apelada de que o prazo final, considerando a prorrogação de 180 dias, seria em abril de 2011, entendo de forma diversa.

Consoante documento acostado em ID 1584248, foi firmado aditivo contratual, já pela nova incorporadora responsável pelo empreendimento, no qual resta expressamente fixada a data de entrega da unidade habitacional até 31/05/2014.

Atento para o fato de que o aditivo foi firmado em novembro de 2012 e a presente demanda ajuizada somente em novembro de 2013, um ano após a assinatura do aditivo contratual.

Além disso, em janeiro de 2013, antes mesmo do ajuizamento da ação indenizatória, houve notificação extrajudicial realizada pela ré e recebida pela autora em 11/01/2013 (ID 1584249), para que a compradora comparecesse no escritório da vendedora a fim de quitar o saldo devedor e recebesse as chaves do imóvel.

Assim, resta evidente que não houve atraso na entrega do empreendimento, visto que foi entregue antes mesmo do novo prazo estabelecido no aditivo contratual.

A alegação da apelada de que assinou sob coação o referido aditivo não merece guarida, eis que não há prova qualquer nesse sentido nos autos, pois somente foi ventilada na peça inicial e não consta, repito, qualquer evidência nesse sentido.

O que resta claro é que a recorrida aceitou o novo prazo estabelecido sem objeção e tenta, muito tempo depois ser indenizada alegando danos inexistentes, considerando que não ocorreu o atraso, haja vista o novo prazo pactuado entre as partes.

Dessa forma, entendo que merece reforma a decisão de piso no sentido de julgar improcedentes os pedidos da parte autora, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ante a improcedência do pedido, condeno a parte autora, ora apelada, em custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Em razão da justiça gratuita deferida à autora, resta suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO

interposta pela parte ré

Construtora Villa Del Rey Ltda.
para reformar a decisão de piso, acolhendo a preliminar de ilegitimidade e julgando extinto o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do CPC. No mesmo sentido,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pela ré
Plenoteto Construtora e Incorporadora Ltda.
para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2024